Tribunal: TJMT
Processo: 0023466-15.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023466-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENECIL CONCEICAO LISBOA DE ALMEIDA - CPF: 017.434.921-11 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LENECIL CONCEICAO LISBOA DE ALMEIDA - CPF: 017.434.921-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. D. A. B. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023466-15.2015.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE –INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA –LEGALIDADE – DANO MORAL – INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Ao revés do que tenta fazer crer, do conjunto probatório produzido nos Autos, restou demonstrado que a recusa na autorização para a consulta médica decorreu por conta da inadimplência do autor, ora apelante, no pagamento das mensalidades do seu plano de saúde.

II - Ademais, ainda que não se conforme com o resultado da sentença recorrida, competia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente os supostos danos sofridos em decorrência da não autorização da consulta médica, o que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023466-15.2015.8.11.0002

APELANTE: LENECIL CONCEICAO LISBOA DE ALMEIDA, JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA BELLO

APELADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA BELLO, representado por sua genitora LENECIL CONCEIÇÃO LISBOA DE ALMEIDA
, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no 23466-15.2015.8.11.0002, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito na forma disposta no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (ids. 24631468 e 24631469), o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a negativa da ré, ora apelada, em autorizar uma consulta médica, sob a alegação de que havia débito em aberto, não deve prevalecer.

Salienta que, em momento algum, a ré, ora apelada, comprova que efetuou sua notificação acerca da suspensão do plano de saúde, conforme a cláusula 17.5 do contrato firmado entre as partes.

Assevera que a ré, ora apelada, indevidamente, cancelou o seu contrato de plano de saúde.

Aduz que a hipótese se trata de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa qualquer comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id.

24631471).

Em seu parecer (id. 26557484), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023466-15.2015.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelada, ao negar autorização para que o autor, ora apelante, realizasse uma consulta médica, cometeu ou não ato ilícito, e, se cometeu, deve ou não ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a negativa da ré, ora apelada, em autorizar uma consulta médica, sob a alegação de que havia débito em aberto, não deve prevalecer.

Salienta que, em momento algum, a ré, ora apelada, comprova que efetuou sua notificação acerca da suspensão do plano de saúde, conforme a cláusula 17.5 do contrato firmado entre as partes.

Assevera que a ré, ora apelada, indevidamente, cancelou o seu contrato de plano de saúde.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, do conjunto probatório produzido nos Autos, restou demonstrado que a recusa na autorização para a consulta médica decorreu por conta da inadimplência do autor, ora apelante, no pagamento das mensalidades do seu plano de saúde.

Tanto é assim que os documentos carreados pela ré, ora apelante, junto com sua contestação, quais sejam, os extratos financeiros em nome do autor, ora apelante, evidenciando o inadimplemento do pagamento das mensalidades do plano de saúde foi ratificado pelo depoimento colhido em audiência.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela informante Solange Ferreira da Silva na audiência de instrução e julgamento (id. 24631454)

“(...).

Juíza: A senhora sabe se foi informada acerca desse caso do João Gabriel de Almeida Bello?

Informante: Sim, no caso, o procedimento financeiro sim.

Juíza: O que que a senhora tem conhecimento sobre isso?

Informante: O conhecimento que eu tenho é assim, toda migração quando vai fazer para um outro plano ou qualquer situação decorrente, tem que ter o débito quitado. Não pode haver débito para que isso ocorra entendeu, isso é conhecimento do setor financeiro.

Juíza: E existia alguma coisa em aberto?

Informante: Existia dois débitos.

Juíza: Em aberto?

Informante: Em aberto.

(...).
(Depoimento gravado em registro audiovisual de id. 24631474).

Ademais, ainda que não se conforme com o resultado da sentença recorrida, competia ao autor, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente os supostos danos sofridos em decorrência da não autorização da consulta médica, o que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu.

Tanto é assim que, conforme o documento de id. 24628962 – atestado médico -, realizou a consulta médica na data dos fatos alegados na exordial.

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer combinado com Indenização por Danos Morais - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA MOMENTÂNEA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA – ATO ILÍCITO – PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora eventual erro no sistema de autorização não seja argumento suficiente para afastar a falha na prestação de serviços pela ré, ora apelada, uma vez que a operadora de plano de saúde é responsável pela capacidade operacional do seu sistema, tal fato, isoladamente, não gera, como pretende a autora, ora apelante, indenização por danos morais in re ipsa.

(N.U 0033335-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal, contudo, em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, ora apelante, deve ser observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020